Tribunal: TJDFT
Processo: 0704139-35.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. HIDROMETRO. DEFEITO/VÍCIO NÃO COMPROVADO. COBRANÇA DEVIDA. APELO DESPROVIDO.
1 - O artigo 63 do Decreto Distrital no 26.590/2006 estabelece que a responsabilidade da CAESB, limita-se ao fornecimento até o cavalete onde é instalado o hidrômetro, ou seja, restringe-se à manutenção e reparo nas instalações prediais externas dos imóveis, sendo, por outro lado, de inteira responsabilidade do autor as instalações e manutenções em sua rede hidráulica interna.
2 - Não obstante as alegações de defeito na aferição do hidrômetro, extrai-se do laudo pericial que o hidrômetro em questão não apresentou qualquer irregularidade, concluindo-se que estava desempenhando sua atividade normal, dentro dos padrões admissíveis.
3 - Em face da ausência de vícios/defeitos no fornecimento de serviços prestados pela CAESB, carece de mácula a cobrança objeto da lide, razão pela qual as insurgências levantadas no recurso não merecem ser albergadas, de modo que mantença da sentença vergastada é medida que se impõe.
4 – Apelação conhecida e desprovida.